Tribunal: TJBA
Processo: 8030316-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030316-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PABLO DE QUEIROZ ALVES

Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES, ISIS NOGUEIRA MENESES

APELADO: 26.481.727 DIOGO ROCHA GOMES DA SILVA

Advogado(s):MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
. USO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO. CONSENTIMENTO TÁCITO.
OCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autor inconformado com sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por suposto uso indevido de imagem, além de tê-lo condenado por litigância de má-fé. A parte autora alegou ter tido imagens divulgadas pelo réu sem autorização, requerendo indenização por danos morais e materiais. O juízo
a quo
concluiu pela inexistência de ilicitude na conduta do réu, diante do consentimento tácito do autor, e aplicou a penalidade por má-fé processual ante a omissão deliberada de fatos relevantes. Na Apelação, o autor pleiteia a reforma da sentença e a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve uso indevido da imagem do autor, capaz de ensejar indenização por danos morais e materiais; (ii) verificar se está caracterizada a litigância de má-fé pela conduta omissiva e contraditória do autor durante o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser revista em grau recursal, mas é mantida quando presentes os pressupostos legais e não houver prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência da parte autora.

O direito à imagem, embora protegido constitucional e legalmente (CRFB, art. 5º, X; CC, art. 20), admite a possibilidade de consentimento tácito, especialmente quando a conduta do titular revela concordância com a divulgação.

A prova documental demonstra que o autor enviava voluntariamente suas imagens ao réu e posava conscientemente para fotografias em eventos, sem qualquer oposição à publicação, configurando consentimento tácito.

A condição de bacharel em direito e advogado militante do autor revela seu conhecimento técnico acerca da proteção da imagem e reforça sua capacidade para se opor expressamente à divulgação, o que não ocorreu em momento algum.

A pretensão indenizatória baseia-se em fatos controvertidos pela própria conduta do autor, que colaborou com a divulgação e permaneceu silente por período prolongado, afastando os pressupostos da responsabilidade civil.

A condenação por litigância de má-fé está amparada na conduta do autor ao omitir, na petição inicial, a origem das imagens e sua ciência sobre a publicação, incorrendo em deslealdade processual, nos termos do art. 80, I e II, do CPC.

Diante do não provimento do recurso, e à luz do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O envio voluntário de imagens e o comportamento reiterado de aceitação da divulgação configuram consentimento tácito, afastando o dever de indenizar por uso indevido de imagem.

A omissão de informações relevantes e a tentativa de alterar a verdade dos fatos caracterizam litigância de má-fé.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não desconstituída a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida no julgamento de apelação não provida, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CC, art. 20; CPC, arts. 80, I e II; art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Recurso Cível nº 5004843-70.2022.8.24.0045, Rel. Des. Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 12.09.2023. TJ-SP, Apelação Cível nº 1019346-45.2022.8.26.0196, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 10.11.2024. TJ-PR, RI nº 0002357-38.2019.8.16.0204, Rel. Des. Álvaro Rodrigues Júnior, j. 17.03.2023. TJ-BA, Recurso Inominado nº 0209040-43.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 24.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8030316-75.2019.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
PABLO DE QUEIROZ ALVES

e
como
a
pelad
o
,
DIOGO ROCHA GOMES DA SILVA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
confirmando a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12